Tribunal: STF
Processo: AI 836810
Classe: AI
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-26
Data de publicação: 2011-05-26

Ementa:
RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Sentença. Anulação. Contradição e incoerência. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a desconstituição de acórdão que decreta a anulação de sentença, por entendê-la contraditória e incoerente, versa sobre tema infraconstitucional.